Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707407-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANA MARIA RODRIGUES REGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DE VALOR. DANO ESTÉTICO. AFASTADO. PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais e estéticos, em virtude de danos por falha no atendimento médico-hospitalar. 2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 3. O relatório pericial aponta que as sequelas da autora teriam sido efetivamente ocasionadas pelos procedimentos cirúrgicos. Assim, possível extrair o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão estatal, restando devidamente demonstrados os requisitos da responsabilidade civil. 4. A honra subjetiva da autora foi vilipendiada reflexivamente, o que descortina dano moral puro, decorrente de um sentimento íntimo de pesar, cuja comprovação concreta é prescindível. Por isso, essa modalidade de dano imaterial é presumida (in re ipsa), pois o ilícito, em si mesmo, é suficiente para configurá-lo. Todavia, o quantum indenizatório arbitrado na origem mostra-se elevado, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada parcialmente para a reduzir o montante fixado. 5. O dano estético refere-se à modificação duradoura e/ou permanente na aparência física da pessoa capaz de lhe causar constrangimento ao expor parte de seu corpo que conte com deformidade, cicatriz expressiva, aleijões, amputações ou outras anomalias. No caso, incabível a condenação a título de danos estéticos. 6. Os danos sofridos pela autora são de natureza permanentes e incapacitantes. Desse modo, restando comprovado o dano e a invalidez, o arbitramento de pensão mensal a seu favor é medida que se impõe, consoante previsão do artigo 950 do Código Civil. 7. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado no 421 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor arbitrado a título de compensação por danos morais e afastar a condenação por danos estéticos e honorários advocatícios. A recorrente alega violação aos artigos 944 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que, ao reduzir o valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais e, ao afastar a condenação a título de dano estético, devidamente provado, o acórdão recorrido ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 944 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, já decidiu a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No que diz respeito à aludida comprovação da ocorrência dos danos estéticos, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “Nesse passo, vale ressaltar que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus não cumprido pela apelada quanto ao alegado dano estético.” (id 42294564, pág. 15). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012